Tribunal: TJES
Processo: 0000592-03.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000592-03.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA THEODORO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTA DO SIRI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA DE VALOR EXTRAORDINÁRIO EM BOLETO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA NO RECEBIMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte contra sentença que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, julgou procedente o pedido inicial apenas quanto às prestações condominiais vencidas em 10/04/2021, 10/05/2021 e 10/06/2021, declarando-as quitadas, excetuando o valor controverso referente a danos no portão do condomínio. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, em razão da ausência de comprovação de recusa do condomínio em receber a parte incontroversa do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de prova oral quanto aos danos no portão; (ii) determinar a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; (iii) avaliar a correção do valor fixado para os honorários advocatícios, com base no princípio da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o próprio apelante peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de provas orais.

4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus da sucumbência. No caso, não foi demonstrada a recusa do condomínio em receber o valor correto das cotas condominiais, justificando-se a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários.

5. O valor fixado inicialmente para os honorários advocatícios (R$ 39,00) é considerado irrisório, sendo adequada a fixação por equidade em R$ 1.000,00, com a majoração para R$ 1.500,00 em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa quando a parte expressamente requer o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas.

2. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais segue o princípio da causalidade, sendo devida quando não se comprova a recusa do credor em receber a parte incontroversa do débito.

3. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 539, §1º, 85, §8º; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC 10027110122416001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10/09/2020.

TJ-SP, AC 1030235-90.2018.8.26.0554, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 16/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOAO BATISTA THEODORO
(ID 8662134)
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 8662032), que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelo recorrente

em face do
CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTA DO SIRI
, acolheu os pedidos iniciais e declarou por quitadas as prestações condominiais com vencimentos em 10/04/2021, 10/05/2021 e 10/06/2021, à exceção dos valores cobrados em decorrência do alegado dano ao portão do condomínio.

Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda. Porém, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, suspendeu a exigibilidade das obrigações.

Contrarrazões do apelado no ID
8662136, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOAO BATISTA THEODORO
(ID 8662134)
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 8662032), que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelo recorrente

em face do
CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTA DO SIRI
, acolheu os pedidos iniciais e declarou por quitadas as prestações condominiais com vencimentos em 10/04/2021, 10/05/2021 e 10/06/2021, à exceção dos valores cobrados em decorrência do alegado dano ao portão do condomínio.

Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda. Porém, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, suspendeu a exigibilidade das obrigações.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

O autor,
JOAO BATISTA THEODORO,
propôs a presente demanda alegando ser morador do condomínio Edifício Ponta do Siri (requerido), tendo sempre cumprido suas obrigações de pagamentos das cotas condominiais.

Porém, segundo narrou, no mês de abril de 2021, o requerido teria inviabilizado o pagamento da cota condominial no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), expedindo boleto único de cobrança de R$ 448,33 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).

A ação foi proposta porque o requerente se recusa a pagar a taxa extra incluída na fatura, alegando que o condomínio se recusa a receber o valor correto da cota, em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

Seguido o trâmite processual, após proferida sentença nos termos relatados,
JOAO BATISTA THEODORO
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)

o ponto controverso – se ele foi responsável pelos danos no portão – deveria ter sido resolvido com a produção de prova oral, que foi solicitada, mas não apreciada pelo juízo a quo;
(ii)
o boleto emitido pelo condomínio incluiu a taxa extra indevida, o que impossibilitou o pagamento das taxas regulares;
(iii)
incorreta a sua condenação ao pagamento das custas e honorários, pois o condomínio foi sucumbente na demanda;
(iv)
irrisório o valor fixado para os honorários advocatícios, em R$ 39,00, devendo haver condenação por equidade no valor valor mínimo de R$ 1.000,00.

Pois bem.

Como cediço, a Ação de Consignação em Pagamento é um instrumento jurídico previsto no Código de Processo Civil brasileiro, nos artigos 539 a 549, e tem como objetivo permitir que o devedor se libere da obrigação quando, por algum motivo, encontra dificuldades em realizar o pagamento diretamente ao credor.

No caso, compulsando os autos, verifico que o requerido, em sua peça de Contestação, alegou que a cobrança extra decorreu de dano causado pelo autor no portão do prédio. Segundo alegou, no dia 28/05/2021, foi informada ao filho do requerente, via mensagem de WhatsApp, a nota fiscal com o valor total de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais) pago a vista pelo requerido, referente à compra de ripas novas para o portão danificado, e que o valor lhe seria cobrado no boleto condominial em 03 (trés) parcelas de R$58,33 (cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), com vencimento da primeira parcela 10/04/21, e a última em 10/06/21.

Na peça processual, o demandado pediu que fosse julgada improcedente a ação de consignação em pagamento e apurado o real montante devido pelo autora, sendo permitido ao requerido levantar a quantia depositada, atualizada, prosseguindo o processo com relação à quantia de R$175,00.

Desse modo, assim como reconhecido pelo Douto Juízo
a quo
, constato que não houve recusa pela parte requerida quanto ao recebimento da parte incontroversa das prestações condominiais, na quantia mensal
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais),
nem mesmo a comprovação, pela parte requerente, de depósito anterior em estabelecimento bancário, na forma do art. 539, § 1°, do Código de Processo Civil.

Já em relação à parcela incontroversa, de R$175,00, o magistrado de piso entendeu que a ação de consignação em pagamento é um procedimento especial, com rito próprio, não cabendo dilação probatória quanto as (in)devidas parcelas controversas.

Todavia, ainda que se entenda pelo cabimento da discussão de parcelas controversas em sede de ação de consignação em pagamento, inclusive com dilação probatória, na espécie, verifico que ambas as partes dispensaram a produção de provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, na Decisão de ID 8662024, proferida em 01.08.2023, o Juízo
a quo
fixou como ponto controvertido “identificar se o autor deu causa à danificação das ripas do portão objeto da cobrança da taxa condominial extra em questão, alusiva aos meses de abril, maio e junho/2021”.

Em seguida, o magistrado deferiu o requerimento (fl. 109-110) de produção de prova oral formulado pela parte requerente, consubstanciada na oitiva de testemunhas, e designou audiência de instrução para o dia 07/11/2023, às 17h.

Entretanto, logo após, em 04.08.2023, a parte autora peticionou nos autos dispensando a produção probatória (ID 8662027) no seguinte sentido:

“Conforme podemos verificar compulsando os autos o conteúdo probatório presente nos autos comporta o julgamento antecipado da lide, e tendo a parte contrária já se manifestado pela concordância do julgamento antecipado da lide, conforme ID 20413930, requer na forma do art. 355, I do Código de processo civil, o julgamento antecipado da lide”.

A parte requerida, no ID 8662028, também pleiteou o julgamento antecipado da lide, pelo que, o Juízo proferiu a Sentença ora recorrida.

Assim sendo, não assiste razão ao apelante ao aduzir cerceamento de defesa, eis que o próprio recorrente dispensou a produção probatória no caso, sem se desincumbir de seu ônus de comprovar a cobrança excessiva do condomínio.

Em relação aos ônus sucumbenciais, reputo correta a Sentença de primeira instância, porquanto, como já dito, não houve recusa pela parte requerida quanto ao recebimento da parte incontroversa das prestações condominiais, nem mesmo a comprovação, pela parte requerente, de depósito anterior em estabelecimento bancário, na forma do art. 539, § 1°, do Código de Processo Civil.

Confiram-se arestos dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA D
E
PROVA DA RECUSA.

1. A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 2. A ação de consignação em pagamento é um procedimento de que se vale o devedor para, diante da mora do credor em receber a dívida, ver declarada a extinção da obrigação. 3. Não tendo sido demonstrado pela autora que houve recusa no recebimento do débito a justificar o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, deve responder pelos ônus de sucumbência.

(TJ-MG - AC: 10027110122416001 Betim, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/09/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

- Hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento – art. 335 do Código Civil. Ausência de comprovação de que o réu foi notificado do crédito em seu favor; - Após a citação e apresentada impugnação do valor depositado, houve concordância por parte da autora, que satisfez a obrigação – sentença procedente; - Honorários advocatícios devidos pela autora, já que deu causa à instauração da demanda.
RECURSO IMPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10302359020188260554 SP 1030235-90.2018.8.26.0554, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/09/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)

Dessa forma, ainda que a ação tenha sido julgada parcialmente procedente (em relação aos valores incontroversos), o requerente deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que deu causa à instauração da demanda.

Em relação ao
quantum
arbitrado para os honorários advocatícios, de fato, o valor é irrisório, tendo em vista que foi fixado sobre 10% (dez por cento) do valor da causa, o que resultaria em R$ 39,00 (trinta e nove reais).

Portanto, aplicando o art. 85, § 8º, do CPC, sendo o valor da causa for muito baixo, fixo os honorários por apreciação equitativa, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em conta a baixa complexidade da demanda, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOAO BATISTA THEODORO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença de primeiro grau.

De ofício, reformo parcialmente a Sentença para fixar honorários por apreciação equitativa, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar